Tribunal: STF
Processo: RE 540578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental em recurso extraordinário. 
   Prequestionamento. COFINS. Isenção concedida pela Lei 
   Complementar nº 70/91. Constitucionalidade da revogação pela Lei 
   Ordinária nº 9.430/96. Modulação dos efeitos. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido 
   de que o prequestionamento para o recurso extraordinário não 
   exige que o preceito constitucional invocado pela recorrente 
   tenha sido explicitamente tratado pelo acórdão, sendo necessário, 
   entretanto, que este tenha versado inequivocamente sobre a 
   matéria objeto da norma que nele se contenha.
2. 
   Constitucionalidade da revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 
   9.430/96, da isenção para o recolhimento da COFINS, concedida, na 
   forma do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar nº 70/91, às 
   sociedades civis prestadoras de serviços de profissão legalmente 
   regulamentada.
3. Impossibilidade de modulação dos efeitos dessa
   decisão.
4. Agravo regimental desprovido.